Tribunal: STF
Processo: ARE 1561388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Aplicação excepcional da teoria do fato consumado. Distinguishing em relação ao tema 476 da repercussão geral. Manutenção do acórdão recorrido. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que determinou a reintegração de candidato ao cargo de Aspirante a Oficial do Corpo de Bombeiros Militar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da regra firmada no tema 476 da repercussão geral, é possível a manutenção no cargo de candidato não aprovado em concurso público que nele tomou posse por força de decisão precária posteriormente revogada, quando a situação se consolidou por mais de dezessete anos de exercício contínuo e conclusão do curso de formação.



    III. Razões de decidir



    3.  As peculiaridades do caso, longo decurso de tempo, ausência de culpa do candidato, conclusão do curso de formação e precedentes idênticos do mesmo certame justificam o distinguishing em relação ao tema 476, de modo a prestigiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.



    4. A manutenção do candidato no cargo não representa esvaziamento da tese firmada em repercussão geral, mas aplicação excepcional de precedente à luz das circunstâncias fáticas singulares, conforme já reconhecido por esta Corte em hipóteses análogas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: Tema 476 da repercussão geral, RE 1.334.608 AgR.